Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701033-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO ARAUJO LUCENA APELADO: OSVALDO PEREIRA SANTOS DESPACHO Concedo ao apelante o prazo de 5 dias para se manifestar sobre a preliminar suscitada pelo apelado em contrarrazões. Ainda, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, também no prazo de 5 dias, sobre o fato de terem celebrado acordo no Processo no 0747262-84.2020.8.07.0016. Publique-se. Intimem. Brasília, D.F., 12 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator